Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-61.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002883-61.2016.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: RODRYGO TERRA CYRINEU
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID n. 17379454):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. EMISSÃO DE PARECER. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INDÍCIOS DE ERRO GROSSEIRO, CRASSO OU MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ATUAÇÃO DENTRO DAS PRERROGATIVAS DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE.
A jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de em situações excepcionais, enquadrar o consultor jurídico ou o parecerista como sujeito passivo numa ação de improbidade administrativa.
Para que se configure essa situação excepcional, que desde o nascedouro a má-fé tenha sido o elemento subjetivo condutor da realização do parecer ou quando houver erros graves, crassos, resultantes de indesviável observação técnica insuscetíveis de serem cometidos por qualquer profissional mediano.
A existência de indícios de irregularidades no procedimento licitatório não pode, por si só, justificar o recebimento da petição inicial contra o parecerista, mesmo nos casos em que houve a emissão de parecer opinativo equivocado, se não há indícios, ainda que mínimos de que a peça tenha sido confeccionada com má-fé ou erro grosseiro, hipóteses estas em que se pode justificar o afastamento do direito à inviolabilidade pelos atos e manifestações de pensamento no exercício da profissão.
A ausência de indícios mínimos impõe a rejeição da inicial. Recurso provido. (Agravo de Instrumento n. 1002883-61.2016.8.11.0000, Dr. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019) ”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 37625951.
O Recorrente alega que o acórdão violou os arts. 12 e 17, §8o da Lei n. 8.429/92, uma vez que os fatos narrados na Ação Civil Pública são graves e merecem melhor análise, sendo necessário o recebimento da demanda e seu regular transcurso em respeito ao contraditório.
O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 43577970.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 46728990.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 12 e 17, §8o da Lei n. 8.429/92
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 12 e 17, §8o da Lei n. 8.429/92, uma vez que que os fatos narrados na Ação Civil Pública são graves e merecem melhor análise, sendo necessário o recebimento da demanda e seu regular transcurso em respeito ao contraditório.
Sustenta ainda que: “(...) apontar a ausência de elemento subjetivo nesta fase processual é temerário, já que na vertente etapa o que se observa é a presença de indícios. Até porque, para adentrar na esfera do elemento subjetivo é necessário que se aprofunde no contexto fático disposto nos autos, o que não se permite neste momento procedimental.
Como é cediço, neste momento processual não se faz imprescindível provas contundentes acerca da improbidade narrada, ou da intenção do agente porquanto nesta fase processual, o magistrado deve verificar, tão somente, a existência de indícios de ilegalidade, até porque as provas serão colhidas e o mérito da ação será abordado ao cabo da instrução processual momento em que os demandados poderão por meio probatório desconstituir o alegado na peça vestibular. ”. (ID n. 43572477– p. 7)
Ou seja, afirma a parte Recorrente que mesmo com a existência de simples indícios da prática de atos ímprobos do Recorrido, devem ser levados em consideração.
Importante destacar que sobre essa questão, o STJ entende que:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ATO DE NATUREZA CONSULTIVA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/73). NÃO CONFIGURADA.
I - O presente feito decorre de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, a qual foi oposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivando a condenação dos réus nas sanções do art. 12 da Lei n. 8.429/92, bem como o ressarcimento do erário e honorários a serem revertidos ao Fundo Especial do Ministério Público. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
II - A Corte de origem entendeu pela inadmissibilidade dos recursos especiais interpostos com fundamento na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em termos gerais, o enfrentamento das alegações atinentes à efetiva caracterização ou não de atos de improbidade administrativa, sob as perspectivas objetivas - de existência ou não de prejuízo ao erário, de caracterização ou não enriquecimento ilícito e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demanda inconteste revolvimento fático-probatório. Por consequência, o conhecimento das referidas argumentações fica obstaculizada diante do Verbete Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Esse raciocínio jurídico não diferencia do adotado por esta Corte: AgRg no AREsp n. 676.802/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 2/12/2015.
III - No tocante, precisamente, à alegação de que, abstratamente, um ato consultivo não pode configurar improbidade administrativa, embora deva ser tal argumento conhecido, não merece ser provido.
Convém ressaltar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que é juridicamente possível a caracterização de improbidade administrativa quando o ato de natureza consultiva decorre de erro grosseiro ou de má-fé. Consequentemente, o parecerista, ao contrário do sustentado por Neuci Santoro Soares, pode ser responsabilizado nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: EDcl no AgRg no REsp n. 1.408.523/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 10/10/2016.
IV - Por fim, quanto à violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, a argumentação, embora deva ser conhecida, não merece ser provida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No tocante ao argumento de que a petição inicial da ação civil pública por improbidade administrativa não deveria ter sido recebida, em face da alegada ilegitimidade passiva do agravante, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado segundo o qual basta a presença de indícios de cometimento de atos de improbidade a fim de que seja autorizado o recebimento da petição inicial da ação civil pública destinada à apuração de condutas que se enquadrem à Lei no 8429/92. Deve, assim, prevalecer o princípio do in dubio pro societate. Precedentes do STJ.
2. Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou que "por figurar como Presidente do METRÔ à época da licitação para a contratação dos vinte e seis trens para a Linha 5 - Lilás, deve permanecer no polo passivo da lide, até que seja cabalmente comprovada a inexistência de ato de improbidade, tendo em vista que a prova documental indiciária existente nos autos não aponta esta solução". Com efeito, a reversão desse entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
3. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 211/STJ e 282/STF.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que o reconhecimento do prequestionamento ficto previsto no art. 1025 do CPC/2015 pressupõe que a parte recorrente, após a oposição dos embargos de declaração na origem, também suscite nas razões do recurso especial violação ao art. 1022 do CPC/2015, por negativa de prestação jurisdicional, pois somente dessa forma é que o Órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau. Referido procedimento não foi adotado pelo recorrente, já que não arguiu a existência de violação do artigo 1.022 do CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1819085/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020)”
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV